Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731276-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO FREITAS OTONI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto Cristiano Freitas Otoni em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário do IPVA referente ao exercício fiscal do ano de 2025 e do Licenciamento, igualmente relativo ao exercício fiscal do ano de 2025, em relação ao veículo “Placa: RED 8J23; Marca/Volkswagen, Modelo/AMAROK, de cor AZUL, chassis WV1DA22H7LA015354”; segundo narra o agravante, o “[...] veículo de propriedade do Autor foi confiscado por agentes públicos do Distrito Federal no cumprimento de determinação Judicial, não devolvido até a presente data [...]”; afirma que desde 2020 não está na posse do veículo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensas a exigibilidade do crédito tributário do IPVA e do Licenciamento relativos ao exercício fiscal do ano de 2025, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 241857415 – autos originais): [...] Para justificar o perigo da demora, para efeito de tutela de urgência, sustenta o autor: "O periculum in mora se evidencia, quando há risco de dano grave e injusto, de difícil ou incerta reparação. No caso em tela, o nome do Autor está na dívida ativa, além do risco de uma futura execução fiscal e uma possível penhora de algum bem, em face do Autor." No entanto, não está comprovada a inscrição do nome do autor em dívida ativa em razão do débito de 2025 e os de anos anteriores já foram objeto de processo anterior - autos no 0792182-07.2024.8.07.0016 - julgado pelo 2o Juizado Especial Cível. Ademais, O Distrito Federal está dispensado de ajuizar por execução fiscal para cobrança de valores iguais ou inferiores a R$ 30.469,52 (art. 1o da Lei Complementar 1.101/2022). Portanto, não há concretude do dano. Indefiro a tutela de urgência. (grifei) No caso, verifica-se que houve apreensão do veículo Placa: RED 8J23; Marca/Volkswagen, Modelo/AMAROK, de cor AZUL, chassis WV1DA22H7LA015354 em decorrência de procedimento policial para apuração de prática criminosa. Houve, portanto, a perda da posse, ainda que temporária. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o seu uso e gozo. Havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa, não se pode exigir o pagamento do IPVA do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, isto em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. É que a retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporária. Portanto, forçosa a reforma da decisão interlocutória para suspender a exigibilidade dos débitos de IPVA e correlatos lançados em nome do agravante relativos ao exercício fiscal de 2025, em relação ao veículo Placa: RED 8J23; Marca/Volkswagen, Modelo/AMAROK, de cor AZUL, chassis WV1DA22H7LA015354. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO APÓS APREENSÃO DO BEM (VEÍCULO). SENTENÇA DE PERDIMENTO PROLATADA. A PERDA DA PROPRIEDADE DECORRE DA APREENSÃO/ENTREGA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: "declarar a inexistência de dívida relativa ao IPVA dos automóveis VW/Kombi, placas JIU 4102 e JIL 6810, com fato gerador a partir de 8/10/2012, e para condenar o réu a restituir ao autor os valores pagos relativos aos correspondentes débitos, atualizados conforme a Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021". Esclarece que a responsabilidade do proprietário sobre os débitos pendentes sobre o veículo, objeto da apreensão, perdura até a data do trânsito em julgado da sentença penal de perdimento dos bens. Não havendo anotação de pena de perdimento de bem. Ademais o recorrido não juntou a sua inicial a certidão de trânsito em julgado da sentença que aplicou a penalidade de perdimento do bem. A certidão ID 124103153 informa que o trânsito em julgado ocorreu em 03/02/2015, portanto, o recorrido permaneceu com a propriedade do veículo até 03/02/2015. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que desde apreensão dos bens a propriedade não foi exercida de forma plena. A Lei Distrital 7.431/95 determina que o fato gerador do IPVA se dá pela propriedade, domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. Os documentos juntados aos autos comprovam que o domínio e a posse não se encontram com o recorrido desde 08/10/2012. Requer a manutenção da sentença. 4. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. Neste caso, a propriedade foi perdida por ação do estado, de modo que não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento no período em que o particular não possuía mais a propriedade do bem, ante a falta de condição básica para a caracterização do tributo. 5. A transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. No caso dos autos, os veículos foram apreendidos em 08/10/2012, ID 109589666, portanto, os veículos ficaram sob a guarda fiscal e posse da Polícia Civil do Distrito Federal, os débitos do IPVA dos bens são inexigíveis do recorrido. O Auto e Apresentação e Apreensão 100/12, de 08/12/2012 e a sentença transitou em julgado no ano de 2015. A partir daquela data, os veículos permaneceram sob a guarda fiscal e posse do Distrito Federal. 6. A responsabilidade sobre a obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, sendo que a sentença de perdimento tem caráter meramente declaratório, com efeito ex tunc. Precedente: (Acórdão n.1366203, 07047155920208070006 - RI, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2021, Publicado no DJE: 02/09/2021. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada apenas para corrigir, de ofício, a atualização monetária, nos seguintes termos: "Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, inciso I do CPC, confirmo a liminar e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência de dívida relativa ao IPVA dos automóveis VW/Kombi, placas JIU 4102 e JIL 6810, com fato gerador a partir de 8/10/2012, e para condenar o réu a restituir ao autor os valores pagos relativos aos correspondentes débitos, corrigidos pelo IPCA-E desde o desembolso e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021". 8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681967, 07621104220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PERDA DA PROPRIEDADE QUE DECORRE DA APREENSÃO DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO TINHA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de incidência de IPVA na qual a parte autora pleiteou o cancelamento dos débitos atribuídos ao veículo de sua propriedade que foi apreendido pela autoridade policial em decorrência da apuração da prática do crime de estelionato. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, desconstituindo o débito e condenando o réu ao pagamento de indenizações por danos morais. O réu apresentou recurso inominado requerendo seu provimento para reformar totalmente a sentença. 2. Recurso do réu próprio e tempestivo. Recorrente isento de custas. Contrarrazões apresentadas. 3. No caso, verifica-se que houve apreensão do veículo em decorrência de procedimento policial para apuração de prática criminosa. Houve, portanto, a perda da posse, ainda que temporária. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o uso e gozo do mesmo. Havendo a apreensão do bem em decorrência da apuração de prática criminosa por terceiro, não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não mais tinha a posse do bem, isto em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo. É que a retirada de todos os poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco. 4. A responsabilidade pela obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, ainda que temporária. 5. Sendo assim, correta a sentença que declarou de inexistência de relação jurídico tributária entre o autor e o DF entre 08/08/2018 e 25/11/2019. 6. Tendo em vista que o réu não adotou providências no sentido de remir o débito e o autor foi protestado por isso, há a incidência de danos morais na espécie. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Sem custas em razão da isenção. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 9. A súmula do julgamento servirá como acórdão na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1660536, 07303608520228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) De igual forma, entendo que está presente o perigo da demora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), considerando a iminência de inscrição em dívida ativa do débito e a possibilidade de inviabilizar o financiamento de imóvel. Assim, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender exigibilidade do crédito tributário do IPVA e do Licenciamento relativos ao exercício fiscal do ano de 2025, em nome do agravante, em relação ao veículo Placa: RED 8J23; Marca/Volkswagen, Modelo/AMAROK, de cor AZUL, chassis WV1DA22H7LA015354, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora